Tribunal: TJMT
Processo: 1023525-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1023525-16.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: ADILSON FERREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA em benefício de ADILSON FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Jaciara-MT (APF no 1003263-15.2020).
Aduz que o paciente está preso preventivamente desde o dia 14/11/2020, pela prática, em tese, do crime de lesão corporal e ameaça (arts. 129, § 9° c.c 147, ambos do código penal, c.c Lei Maria da Penha).
Alega que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e resguardo da integridade física e emocional da vítima, após manifestação do Ministério Público.
Ressalta, ainda, que a prisão do paciente é ilegal porquanto não respeitou o disposto no artigo 313, inciso III, do CPP, assim verberando:
“...em que pese a prisão preventiva ter sido decretada pelo suposto cometimento de crime contra mulher no âmbito familiar e doméstico, incidindo as disposições da lei 1.340/06, tal circunstâncias, por si só, não é suficiente para enquadrar a situação na hipótese do inciso supramencionado. É preciso ainda que a medida vise garantir a execução de medidas protetivas previamente impostas, as quais devem se mostrar insuficientes para o caso em análise, o que não se verifica neste caso.” (pag. 06-PDF).
Destaca ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pois o paciente não gera qualquer risco à ordem pública, bem como, a vítima, sua companheira, manifestou não ter interesse e medidas protetivas.
Por fim, exalta a primariedade, bons antecedentes do beneficiário e residência fixa no distrito da culpa.
Assim alega ausência de necessidade da manutenção do decreto preventivo, postulando pela concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando o competente alvará de soltura, ou fixando medidas cautelares diversa da prisão (art. 319–CPP), por não haver fundamentos da custódia preventiva.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Quanto a necessidade da prisão preventiva, da decisão anterior que decretou a custódia cautelar do paciente está fundamentada na materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, e na ordem pública, tomadas a termo nos elementos e circunstâncias colhidas no caderno informativo, especialmente em virtude dos testemunhos colhidos na fase inquisitorial, onde a vítima narra que sofre constantemente agressão física e xingamentos por parte do beneficiário, bem como teria sido ameaça de morte caso ele fosse preso:
“QUE o suspeito após ter agredido a declarante a mandou para fora de casa e falou quero que você vá embora e não vai levar nada, se você não sair eu te mato e se chamar a policia e eu for preso, quando eu sair eu te mato também... acrescenta que não é a primeira vez que é ameaçada de morte...(pag. 26-PDF).
As declarações da ofendida vêm acompanhada dos testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência (pag. 20 e 23-PDF), situação que, ao menos nesta fase preliminar de análise do habeas corpus, deve ser mantida a decisão atacada, pois há evidencias do abalo a ordem pública, dada as agressões que a ofendida vem sofrendo e a ameaça de morte.
Destaco, por oportuno, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:
“...a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.
Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.
Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.
No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de representação criminal.
Verifica-se nos autos, que o autuado desferiu dois chutes na perna esquerda e dois socos na boca de sua companheira, pelo fato da ofendida ter questionado onde esteve durante a tarde, tendo ainda, a ameaçado de morte caso ela não deixasse a residência do casal ou ele fosse preso.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.
Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, bem como a integridade física da vítima. O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.
Portanto, outra opção não se abre a esse julgador se não a decretação de sua segregação cautelar a fim de assegurar a integridade física e moral da vítima LIDINEIS LUARA LIMA, uma vez que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados.
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inciso II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA...” (decisão pag. 54/55-PDF).
Nesse contexto, da análise das razões apresentadas pelo impetrante, não se extrai a relevância capaz de conduzir, ao neste momento, à concessão do pedido liminar pleiteado, vez que a prisão preventiva não se revela ilegal, não havendo se falar em ausência dos requisitos que autorizam a concessão da liberdade ao paciente, porquanto, a decisão encontra-se fundamento nos artigos 312 do CPP e 12-C, § 2o, da Lei 11.340/06, que anuncia, em casos de risco a integridade física da vítima, não será concedida a liberdade provisória ao preso.
“Art. 12-C (...) §2o Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.” (Redação incluída pela Lei 13827/19)
Nesse sentido, trago o julgado do STJ, verbis:
“HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. São idôneos os fundamentos exarados pelo Juízo de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, pois demonstram, além da possibilidade de reiteração delitiva - por responder a outro processo, contra vítima diversa, pelo mesmo delito, com idêntico modus operandi -, o risco à incolumidade física da ofendida, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar. (...) 5. Ordem denegada. (HC 555.206/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020).
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus, INDEFIRO a pretensão do paciente em sua fase liminar, devendo a autoridade tida coatora informar, pormenorizadamente, os apontamentos feitos pelo impetrante.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c